Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. NÃO COMPROVADO. VINCULAÇÃO DO TÍTULO A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, o embargante alega existir omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da existência de Contrato Verbal de Empréstimo e Termo de Renegociação de Dívida, situação que resultaria em novação do débito e afastaria a hipótese de contrato de fomento mercantil (factorin).
2. Em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que os elementos probatórios colacionados ao feito afastam a ocorrência de suposto contrato verbal de empréstimo e indicam que a nota promissória decorreu como garantia de contrato de fomento mercantil, não possuindo força executiva para embasar a execução. 2.1. Outrossim, concluiu o julgado que embora o embargante pretenda justificar que a nota promissória exequenda decorreu contrato de empréstimo verbal anterior, a transferência bancária apontada possui valor diverso, o que, à toda evidência, não se sustenta.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.